Tribunal: TJDFT
Processo: 0718247-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0718247-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MATHEUS HOTT DO NASCIMENTO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS Agravo de decisão que indeferiu pedido de autorização para estudo externo no período noturno, na modalidade EAD, a ser realizado na residência do agravante. Diz o agravante que tem autorização para trabalho externo – de segunda à sábado, de 9h às 18h -, e pretende cursar ensino superior no período noturno, em sua residência, na modalidade à distância. Para tanto, necessário seja ampliado o horário limite de retorno à penitenciária. Sustenta que o ensino superior é garantido por lei ao condenado em regime semiaberto como forma eficiente de ressocialização. E está impedido de ingressar em instituição de ensino superior em razão de comportamento anterior de outros apenados que não observaram as condições impostas para o ensino externo à distância. A demora em autorizar lhe prejudica, pois as aulas tiveram início em 15.2.24 (ID 58740687, p. 647/657). Pede sejam antecipados os efeitos da tutela. O agravo não foi instruído com o relatório da situação processual executória do agravante e comprovante de matrícula em instituição de ensino superior. Informa o agravante que cumpre pena de 21 anos e 11 meses de reclusão. A MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais, ao indeferir o pedido, consignou: “Compulsando os autos, verifico que o sentenciado cumpre pena no regime semiaberto, estando recolhido no CPP. Este juízo já concedeu autorização para trabalho externo e saídas temporárias, conforme decisões de Mov. 493.1. Contudo, o pedido de autorização para estudo externo não pode ser acolhido, porque se extrai da declaração juntada ao mov. 619.3 que a instituição de ensino não dispõe de laboratório de informática que possa ser utilizado pelos alunos para acompanhamento das aulas remotas. É bem verdade que este Juízo vinha mantendo o entendimento no sentido de autorizar que os custodiados acessassem cursos EAD da própria residência, pois dentro do contexto da pandemia da COVID que assolou a população mundial, era o fluxo mais adequado, considerando as restrições impostas relativas ao isolamento e suspensão de atividades presenciais coletivas. Contudo, transcorridos mais de três anos, tal fluxo revelou-se inadequado, pois a permanência do custodiado na residência enquanto está em pleno cumprimento de pena privativa de liberdade, desvirtua a finalidade primordial da saída temporária voltada para o estudo externo. E tanto é assim, que chegou ao conhecimento desta VEP a ocorrência de diversos casos nos quais a autorização excepcional para o acesso de cursos em domicílio foi causa de irregularidades relacionadas à extrapolação dos horários autorizados para a saída; falta de controle da frequência; e falta do aproveitamento das atividades educacionais, dentre outros. Dessa forma, este Juízo reviu o entendimento anteriormente adotado, a fim de estabelecer que o usufruto do direito ao estudo externo não é compatível com o acesso ao conteúdo do curso, pelo custodiado, em sua própria residência. Ante o exposto, INDEFIRO a o pedido de autorização para estudo externo tal como formulado, sem prejuízo de nova análise caso haja alteração na situação fática, ou seja, apresentado novo requerimento de autorização para estudo em formato que viabilize o devido acompanhamento e fiscalização por parte das autoridades estatais.” (ID 58740687, p. 628). A concessão dos benefícios da execução penal exige maior senso de responsabilidade e autodisciplina do apenado, pois não existe vigilância direta do Estado. E não pode pôr em risco o adequado funcionamento, ordem e segurança dos estabelecimentos prisionais. Compete ao juiz da VEP zelar pelo correto cumprimento da pena e o adequado funcionamento dos estabelecimentos prisionais (incisos VI e VII, art. 66 da LEP). Observou a MMa. Juíza da VEP que o ensino à distância, na residência do apenado, foi autorizada durante período específico da pandemia da Covid-19, em razão das restrições impostas e suspensão de atividades presenciais. Alterada a situação sanitária, observou-se que a realização de cursos à distância na residência do apenado não cumpre com a finalidade da pena, razão pela qual deixou de autorizá-lo nesse formato. Além do mais, não se verifica o perigo da demora. Não foram juntados documentos que comprovem a matrícula em instituição de ensino superior e calendário indicativo do início das aulas. Deixa-se de antecipar os efeitos da tutela recursal. Oficie-se à Vara de Execuções Penais quanto à observância das normas de instrução do agravo. Das 678 páginas eletrônicas, 659 referem-se à movimentação processual, desnecessárias à compreensão da controvérsia. O procedimento adotado dificulta a apreciação do recurso. Desentranhe-se as peças desnecessárias de ID 58740687 - p. 2/627, 630/46, 658/65 e 670/2. Após, encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 14 de maio de 2024. Desembargador JAIR SOARES